Tribunal: TJPA
Processo: 0817152-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817152-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS CONCEICAO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, bem como a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal. Ressaltando a necessidade de proteção da vítima.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Ademais, o fato do pacientes ser pai de filho menor de idade, não garante sua liberdade, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS CONCEIÇÃO MARQUES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800396-75.2022.814.0011 e pedido de prisão preventiva n. 0800410-59.2022.8.14.0011.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia
12.10.2022
, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CPB
.
Consta ainda, que assim que tomou conhecimento dos fatos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, no dia 13.10.2022, por volta das 18h, o Paciente – juntamente com seu advogado –
apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência acostado no corpo da exordial.

Afirma, que a autoridade coatora decretou a constrição cautelar com a finalidade de garantir a ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Aduz,
in litteris
: “(...)
que a decisão impugnada se encontra ausente de fundamentação idônea, porquanto não obstante a prisão preventiva está assentada em argumentos genéricos relacionados a mera indicação de circunstâncias que já são elementares do tipo penal enfoque e, conquanto o Paciente tenha se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, a r. Juíza a quo não demonstrou satisfatoriamente porque as medidas cautelares diversas do sequestro corporal antecipado, se revelam inadequadas e insuficientes para alcançar o mesmo resultado acautelatório da clausura provisória, em sendo o Coacto, primário, possuindo bons antecedentes, residência fixa e trabalho certo (pescador artesanal)
(...)”.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, pois o paciente é réu primário e de bons antecedentes, através da certidão de antecedentes criminais, comprovando, possui residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta, que preenche o Paciente, as condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade consoante certidão de antecedentes criminais, ser pescador artesanal e comprovante de endereço.
Ressaltando que o fato de ter se apresentado espontaneamente demonstra que inexiste intenção de fuga
.

Afirma que o Paciente é o único mantenedor dos seu filho menor e impúbere, juntando certidão de nascimento do menor.

Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirmando que, por mais que as condições pessoais não sejam determinantes, devem ser levadas em consideração de forma favorável ao Paciente.

Junta os seguintes documentos: cópia da carteira de identidade do Paciente (ID 11750141); certidão de nascimento do seu filho (ID 11750142); comprovante de residência em nome de Maria Helena Pamplona Medeiros (ID 11750143); declaração de filiação para pescador (ID 11750144); cadastro de atividade econômica da pessoa física - CAEPF (ID 11750144); requerimento de seguro-desemprego de pescador artesanal - SDPA (ID 11750144); guia de previdência social (ID 11750144); certidões de antecedentes criminais (ID 11750145); boletim de ocorrência (ID 11750146); decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 11750147).

Requer, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito requer a concessão de liberdade provisória do paciente com a consequente confirmação da liminar, para substituir o sequestro corporal antecipado do Paciente por outras medidas cautelares diversas da custódia provisória previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação da decisão impugnada, conforme os termos do art. 315, § 2º, I e III, do CPP C/C art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pleiteia a realização de sustentação oral do feito
, em plenário de videoconferência.

Em
17.11.2022
,
indeferi a liminar postulada
(ID 11820387) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
22.11.2022
(ID 11892541). Que informou:

“(...)
1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva em desfavor de MATHEUS CONCEIÇÃO MARQUES, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, sendo que segundo, consta no requerimento, o paciente,
no dia 03 de outubro de 2022, em conjunto com outros dois elementos, tentou contra a vida da vítima FRANCINALDO RAMOS DO NASCIMENTO desferindo golpes de faca na referida vítima que só não veio a falecer por circunstâncias alheias a vontade do paciente
. - Grifei

Em 12 de outubro de 2022, foi decretado a sua prisão preventiva e em 14 de outubro de 2022 foi dado cumprimento ao mandado.

Em 15 de outubro de 2022 foi realizada a audiência de custódia e em decisão na audiência a Magistrada manteve a prisão do paciente.

2. INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCESSO

Exma. Desembargadora informo que os autos 0800410-59.2022.814.0011 tratam-se apenas do requerimento de prisão preventiva do paciente, os fatos que ensejaram a prisão dele estão sendo apurados nos autos 0800396-75.2022.814.0011, onde já foi apresentado denúncia contra o paciente e o outro réu que atuou em conjunto com ele.

Já foi determinado por este juízo em decisão do dia 22/11/2022 o arquivamento e apensamento do feito 0800410-59.2022.814.0011 no processo 0800396-75.2022.814.0011, onde se encontra o IPL apresentado pela autoridade policial.

Nos autos principais (qual seja, 0800396-75.2022.814.0011) a denúncia já foi recebida (decisão do dia 17/11/2022) estando o processo aguardando a citação dos réus e consequentemente a apresentação de suas respostas à acusação.

3. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente teve pedido de liberdade provisória negado, pois a situação ensejadora do decreto preventivo e a manutenção dele permanece ainda inalterada, sendo hígido o decreto preventivo de prisão, lastreado no expresso no artigo 312 e seguintes do CPP.

Há nos autos a gravidade da conduta do paciente que atentou contra a garantia da ordem pública da cidade de Cachoeira do Arari/PA. Ademais, o decreto preventivo é necessário, para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal.

Em face do exposto, verificou-se persistirem as causas ensejadoras da prisão, afastando por hora, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e, também, das cautelares diversas da prisão preventiva. Ademais, frise-se que, no caso concreto, no atual momento, tais medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito desejado, notadamente em relação à proteção da vítima do ilícito penal.

Nota-se que a primariedade do acautelado e as condições subjetivas do suposto agente, devem ser interpretadas, considerando a gravidade concreta do delito e da colocação do acautelado em liberdade, para a ordem pública da cidade em comento.

No caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, no caso em comento.

Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pela colocação do acautelado em liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente entre o que pode ser veículo de distúrbio à ordem pública, em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó.

Residência fixa, a primariedade, não podem ser, no caso de situações de suposta conduta de grande reprovabilidade, serem salvo conduto, ao réu, cuja prisão preventiva foi decretada, por atender aos requisitos presentes na lei processual penal de regência. - Grifo original

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o custodiado, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva.

4. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde apenas a esse processo.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

5. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada novamente em 12 de outubro de 2022, cumprida em 14 de outubro de 2022 e ainda mantida.

6. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de aguardando a citação dos réus.

7. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo, podem ser acessados vias sistema PJE. Sendo a numeração: 0800410-59.2022.814.0011 e 0800396-75.2022.814.0011.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relatora, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram.

(...)"

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal (ID 11986484).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (ID 11750147):

“(...)
O fumus boni iuris encontra-se configurado, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, consoante o relato da vítima que apontou o representado como um dos envolvidos no crime.

Igualmente, resta presente o periculum in mora, posto que a ordem pública remanescerá comprometida caso o acusado permaneça em liberdade, dado a gravidade concreta do fato supostamente praticado pelo mesmo, pois teria tentado ceivar a vida de uma pessoa em via pública, o que indubitavelmente afeta a estabilidade social da Comunidade de Cachoeira do Arari, já tão acabrunhada e tantas vezes agredida.

Some-se ao perigo à ordem pública que o representado demonstra ser, o risco de fuga do distrito da culpa a ser empreendida, pois como pode ser comprovado pelo colhido pela autoridade policial, o representado já se encontra no município de Ponta de Pedras, fora do distrito do delito.

Quanto ao periculum libertatis, denoto, também, a sua presença, posto que o representado demonstrara periculosidade visto a violência com que praticou o crime conforme se depreende do depoimento da vítima.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, a fim de resguardar o depoimento das testemunhas e da vítima, assim como a integridade das mesmas, considerando as circunstâncias do crime.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA em desfavor de MATHEUS CONCEIÇÃO MARQUES, vulgo “PRIMO”
(...)”.

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, pela garantia da aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime foi praticado pelo Paciente juntamente com outros dois elementos, tentando contra a vida da vítima FRANCINALDO RAMOS DO NASCIMENTO desferindo-lhe golpes de faca, que só não veio a falecer por circunstâncias alheias a vontade do paciente. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. O tema referente à falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido.

3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).

4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Acrescento ainda, que as informações da autoridade coatora relatam que a tentativa do homicídio ocorreu em 03.10.2022, sendo apenas decretada a prisão do paciente em 12.10.2022, momento em que, sob a alegação da defesa, o paciente teria se apresenta à justiça - Boletim de Ocorrência acostado aos autos (ID 11750146), na data de 13.10.2022.

Menciona ainda, a autoridade coatora, sobre a necessidade da medida cautelar no tocante a proteção da vítima do ilícito penal, que se verificando as circunstâncias do caso em tela, foi agredida por três elementos, dentre eles o Paciente, justificando-se ainda mais, a prisão cautelar de Matheus Conceição Marques.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de
condições subjetivas favoráveis
, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Da mesma forma,
quanto ao pleito de prisão domiciliar realizado pelo Paciente, pelo fato de ser pai de filho menor de idade
juntando certidão de nascimento ID 11750142, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022